Tribunal: STF
Processo: ARE 1579283
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela TIM S/A, em face de acórdão da 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 14):  



    “APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal Município de Palestina Taxas de expediente e de licença dos exercícios de 2013 a 2016 Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz Uso e ocupação do solo urbano - Cobrança que decorre do exercício do poder de polícia dos Municípios - Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 1.740/2006 Legitimidade da cobrança Taxa de expediente - Despesas provenientes da expedição de carnês de cobranças que não se referem à prestação de serviço público - Inexigibilidade da exação por ofensa aos artigos 77 e 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional e ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19). 



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a recorrente alega que o município, ao instituir Taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, invadiu a esfera de competência privativa da União para legislar sobre a matéria (telecomunicações), violando, assim, os artigos 21, inciso XI, 22, inciso IV e 30, inciso VIII, da Constituição Federal.  



    Sustenta que a legislação municipal instituidora da aludida taxa não traz qualquer menção à fiscalização da ocupação e uso do solo como fato gerador da referida exação.



    Aponta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776.594/SP, submetido sob a sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, reconheceu a competência da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. 



    É o relatório.   



    Decido.      



    A irresignação merece prosperar. 



    A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:    



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).    



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:    



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).    



    No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:    



    A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.   



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 



    No presente caso, a 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo consignou a regularidade do ato de fiscalização por parte do Município, uma vez que está legalmente autorizado a instituir taxas em razão de sua atividade fiscalizatória, no exercício do seu poder de polícia.



    Tal entendimento não deve prosperar, pois vai de encontro ao estabelecido no referido precedente vinculante. 



    Nesse mesmo sentido, registro o recente julgado:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência legislativa. Telecomunicações. Estações Rádio Base. Taxa de licença e funcionamento. Impossibilidade de cobrança municipal. Acórdão recorrido em desarmonia com os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário, em processo que discute a constitucionalidade de lei municipal que institui taxa de licença e funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERBs). 2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando que a Lei Complementar nº 77, de 2007, do Município de Porto Ferreira institui taxa genérica sobre qualquer estabelecimento, vinculada ao poder de polícia urbanístico, e que a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235 é inadequada. 3. O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento em razão da ocupação do solo pelas ERBs e afirmou a competência municipal por se tratar de matéria de interesse local, afastando a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235. Na decisão monocrática, o Relator deu provimento ao recurso extraordinário da parte recorrente, aplicando os referidos temas e reconhecendo a impossibilidade da cobrança municipal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Município legislar sobre licenciamento e cobrança de taxa de funcionamento para Estações Rádio Base (ERBs), em face da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações. III. Razões de decidir 5. A mera reafirmação de argumentos, sem a apresentação de novas teses ou fundamentos, é expediente incapaz de alterar a decisão impugnada. 6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a disciplina da concessão do licenciamento para a instalação da infraestrutura das redes de telecomunicação usurpa a competência legislativa privativa da União, estabelecida no art. 22, inc. IV, da Constituição da República. 7. A Lei nº 9.472, de 1997, atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços. Além disso, a Lei nº 11.934, de 2009, dispõe sobre os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. 8. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a possibilidade de cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento, em razão da ocupação do solo pelas Estações Rádio Base (ERBs), e afirmar a competência municipal, afastou a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 9. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, embargos de declaração com intuito protelatório podem acarretar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘É inconstitucional a cobrança, por Municípios, de taxa de fiscalização sobre Estações Rádio Base (ERBs), quando a exação tiver como fato gerador atividade vinculada à prestação de serviços de telecomunicações. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, sendo vedada a edição de normas estaduais ou municipais que interfiram na instalação, funcionamento ou fiscalização de infraestruturas de redes de telecomunicação. A cobrança de taxa municipal de licença ou funcionamento que dissimula fiscalização de serviço de telecomunicação afronta os arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, da CRFB e deve ser declarada inconstitucional em sede de controle difuso.’ _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 22, inc. IV; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 9.472, de 1997; Lei nº 11.934, de 2009. Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020; ARE nº 1.370.232-RG/SP (Tema RG nº 1.235), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2022; RE nº 776.594/SP (Tema RG nº 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022; RE nº 1.488.120-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/03/2025; ARE nº 1.316.382-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021. (ARE nº 1.561.740-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/10/25).



    Cumpre ressaltar, no mais, que a modulação dos efeitos não socorre a municipalidade, haja vista que a presente ação foi ajuizada em 16 de junho de 2017, ou seja, anteriormente à decisão de mérito do processo paradigma (7/12/2022), estando, portanto, ressalvada da prospecção dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema nº 919 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente